Tribunal: TCU
Processo: 019.893/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4298/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal (ais) para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, exceto o ato de interesse da sra. Maria de Fátima da Silva Costa, e fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.893/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ary Abreu Deano (XXX.326.927-XX); João Carlos de Almeida Soares (XXX.351.947-XX); Maria de Fátima da Silva Costa (XXX.460.147-XX); Sandra Marta Silva Barbara (XXX.244.547-XX); Solange Araújo da Costa (XXX.823.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que examine a constitucionalidade da aposentadoria da sra. Maria de Fátima da Silva Costa, em razão da transformação do emprego público por ela ocupado em cargo público promovida pelo art. 3o da Lei 13.026/2014.